Tribunal: STJ
Processo: 1530894-60.2019.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009317 - SP (2025/0289704-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J V DA S
ADVOGADO
: FELIPE CONRADO DA SILVA - SP412500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE
DE PROVA DIGITAL. PRETENSÃO QUE EXIGE REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA ROBUSTA. PRINTS DE
WHATSAPP. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO
RELATO DA GENITORA E POR ESTUDO PSICOSSOCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ao fundamento de que o reconhecimento de nulidade das
capturas de tela de conversas por suposta quebra da cadeia de custódia,
bem como a consequente absolvição por insuficiência probatória,
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via especial, à luz da Súmula 7/STJ.
2. Nas instâncias ordinárias, foram fixadas premissas fáticas claras: a
prova oral produzida — firme e coerente palavra da vítima, em estudo
psicossocial e em depoimento especial, corroborada pelo relato da
genitora — sustentou a condenação; os prints apenas a corroboraram; não
houve indício de adulteração, supressão de trechos, alteração cronológica
dos diálogos ou interferência de terceiros; as capturas foram apresentadas
pela própria interlocutora da conversa. Rever tais conclusões exige
reexame de provas, inviável em recurso especial. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Documento eletrônico VDA52140516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 0e624db1-d16e-423b-9423-a5f7cdddd92e

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 0e624db1-d16e-423b-9423-a5f7cdddd92e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009317 - SP (2025/0289704-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J V DA S
ADVOGADO
: FELIPE CONRADO DA SILVA - SP412500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE
DE PROVA DIGITAL. PRETENSÃO QUE EXIGE REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA ROBUSTA. PRINTS DE
WHATSAPP. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO
RELATO DA GENITORA E POR ESTUDO PSICOSSOCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ao fundamento de que o reconhecimento de nulidade das
capturas de tela de conversas por suposta quebra da cadeia de custódia,
bem como a consequente absolvição por insuficiência probatória,
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
vedada na via especial, à luz da Súmula 7/STJ.
2. Nas instâncias ordinárias, foram fixadas premissas fáticas claras: a
prova oral produzida — firme e coerente palavra da vítima, em estudo
psicossocial e em depoimento especial, corroborada pelo relato da
genitora — sustentou a condenação; os prints apenas a corroboraram; não
houve indício de adulteração, supressão de trechos, alteração cronológica
dos diálogos ou interferência de terceiros; as capturas foram apresentadas
pela própria interlocutora da conversa. Rever tais conclusões exige
reexame de provas, inviável em recurso especial. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. V. da S. contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável, previsto no
-A, caput, do Código Penal, em continuidade
art. 217
Documento eletrônico VDA52140789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: 7339d9c4-cb13-42c0-b09f-09dd2bb19411

delitiva (art. 71 do CP), à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicialmente fechado.
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, a qual não foi provida (e-STJ
fls. 245/257).
Na sequência, foi interposto recurso especial perante esta Corte, com
fundamento na alínea “a” do
III, da Constituição, alegando violação aos arts. 155,
art. 105,
158-A, 158-B, 158-F e 386, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, com as seguintes
teses: nulidade dos prints de WhatsApp por ausência de observância da cadeia de custódia
(inexistência de documentação das etapas, identificação dos responsáveis, preservação de
metadados e laudo pericial de integridade/autenticidade); insuficiência probatória para a
condenação, por se fundar na palavra isolada da vítima sem corroboração técnica idônea; e
ofensa aos arts. 155 e 386, I e IV, do CPP (e-STJ fls. 263/277).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 291/292),
ensejando a interposição de agravo.
A decisão ora agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ao fundamento de que o acolhimento da tese defensiva acerca de quebra da cadeia
de custódia e nulidade dos prints de WhatsApp, bem como a consequente absolvição por
insuficiência probatória, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
(e-STJ fls. 341/342).
Súmula 7/STJ
Consta, ainda, que a Corte estadual reputou lícitas as capturas de tela juntadas pela própria
vítima, interlocutora do diálogo, sem indícios de adulteração, e que a condenação se
apoiou, nuclearmente, na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo relato da
genitora (e-STJ fls. 338/341).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 337/343), a defesa pleiteia a
absolvição do agravante, ao argumento de que houve equívoco na aplicação da
por tratar-se de valoração jurídica da prova, e não de reexame fático-
Súmula 7/STJ,
probatório. Sustenta violação aos arts. 158-A, 158-B, 158-F, 155 e 386, I e IV, do CPP e,
por conseguinte, pede o reconhecimento da nulidade absoluta da prova digital (prints de
WhatsApp) por inobservância da cadeia de custódia e ausência de extração pericial,
metadados, documentação das etapas e certificação de integridade. Aduz, por fim,
insuficiência probatória para a condenação, uma vez que a sentença se apoiou na palavra
isolada da vítima e em relatos de ouvir dizer, sem corroboração de prova técnica idônea.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52140789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: 7339d9c4-cb13-42c0-b09f-09dd2bb19411

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
por entender que a pretensão defensiva — nulidade dos prints de WhatsApp por violação à
cadeia de custódia e absolvição por insuficiência probatória — exigiria revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, à luz da
(e-
Súmula 7/STJ
STJ fls. 341/342).
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta que a matéria versa sobre
valoração jurídica da prova, e não sobre reexame de fatos, alegando ofensa aos arts. 158-A,
158-B, 158-F, 155 e 386, I e IV, do CPP, e pleiteando o desentranhamento das capturas de
tela e a absolvição por ausência de corroboração técnica, porquanto a condenação se
apoiaria na palavra isolada da vítima e em relatos de ouvir dizer (e-STJ fls. 349/356).
A análise do acórdão de origem, tal como reproduzido na decisão agravada,
evidencia que as instâncias ordinárias fixaram premissas fáticas claras e suficientes para
sustentar a condenação. O Tribunal estadual assentou, com base em estudo psicossocial e
em depoimento especial, a firmeza e coerência do relato da vítima, corroborado pelo
depoimento da genitora, reputando a versão defensiva inverossímil e improvada. Além
disso, registrou que “os registros das mensagens constantes de f. 52/54, são suficientes para
atestar a ocorrência do delito, valendo destacar que referidos elementos são apenas parte do
conjunto probatório utilizado para fundamentação da condenação, pois, como visto, os
relatos contundentes da vítima, em sede inquisitorial e em Juízo, também serviram como
substrato probatório” (e-STJ fls. 338/341). Nessa linha, o acórdão afastou a alegada quebra
da cadeia de custódia ao sublinhar que as capturas de tela foram apresentadas pela própria
vítima, interlocutora do diálogo, não havendo, no caso, espelhamento via WhatsApp Web
ou qualquer indicativo de adulteração, tampouco demonstração de alteração cronológica
dos diálogos ou interferência de terceiros (e-STJ fls. 339/341).
A partir dessas premissas, a conclusão da decisão agravada é juridicamente
correta: deslocar o resultado para reconhecer a nulidade das conversas por quebra da cadeia
de custódia e, em consequência, absolver por insuficiência probatória demanda reabrir a
moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, o que é inviável em recurso especial.
A própria decisão agravada explicitou, com apoio em julgados desta Corte, que “se as
instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da
cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento
processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório” (AgRg nos
EDcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
Documento eletrônico VDA52140789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: 7339d9c4-cb13-42c0-b09f-09dd2bb19411

e que, ausentes elementos concretos de adulteração, supressão de trechos,
16/10/2023)
alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, “não há de se
falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia” (AgRg no HC n. 891.665/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, além de registrar
11/4/2024)
a finalidade do instituto da cadeia de custódia na garantia da prova lícita e íntegra (AgRg
no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes — Desembargador Convocado
do TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe de
(e-STJ fls. 341/342).
13/12/2021)
A tese de que se cuida de mera valoração jurídica não se sustenta diante do
conteúdo do acórdão recorrido. As instâncias ordinárias não apenas qualificaram
juridicamente os elementos, como fixaram fatos: a origem das capturas de tela na
interlocutora da conversa; a inexistência de indícios de adulteração; a robustez da prova
oral produzida em juízo; e a condição de que os prints apenas corroboram um acervo já
suficiente. Para infirmar tais conclusões seria indispensável redefinir o quadro fático,
especialmente quanto à integridade, contexto e autenticidade das mensagens e à suficiência
do conjunto probatório, o que encontra barreira na Súmula 7/STJ.
Nesse ponto, é decisivo o trecho do voto condutor transcrito na decisão
agravada, segundo o qual “não há que se falar em qualquer espécie de nulidade, ilegalidade
ou ilegitimidade dos documentos de f. 52/54”, pois “a juntada das imagens das conversas
[...] apresentadas pela própria vítima, podem e devem ser reconhecidas como provas
válidas ao processo criminal, direta ou indiretamente, especialmente ante a confirmação da
vítima [...] de sua existência e teor” (e-STJ fls. 339/341).
Também não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência probatória. O
acórdão estadual afirmou, de modo expresso, que a condenação se amparou nuclearmente
na palavra firme e coerente da vítima, em estudo psicossocial e em juízo, corroborada pelo
relato da genitora, reputando a versão defensiva improvada.
Reverter esse juízo, para concluir pela insuficiência, exigiria reexame da prova
oral e dos elementos indiciários, providência vedada na via especial, conforme a ratio da
Súmula 7/STJ.
A decisão agravada, ao sublinhar que “a prova oral produzida embasou a
condenação do recorrente, que foi apenas corroborada pelos prints de conversa de
Whatsapp carreados ao processo” (e-STJ fl. 341), alinha-se à jurisprudência desta Corte e
preserva o limite cognitivo do recurso especial.
Em suma, as razões do agravo regimental reproduzem o mérito do recurso
especial e não afastam o óbice aplicado, pois reclamam, em essência, rediscussão das
Documento eletrônico VDA52140789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: 7339d9c4-cb13-42c0-b09f-09dd2bb19411

premissas fáticas sobre a integridade das capturas de tela e a suficiência do acervo
probatório.
À falta de demonstração de erro de direito assentado sobre fatos incontroversos,
mantém-se a conclusão de que a insurgência esbarra na
Por conseguinte,
Súmula 7/STJ.
não há espaço, nesta sede, para o desentranhamento das mensagens nem para a absolvição
com base no
IV, do CPP (e-STJ fls. 341/342; 349/356).
art. 386,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
À laboriosa Coordenadoria desta Quinta Turma, para que retifique a autuação e
abrevie o nome das partes, pois o processo tramita sob "Segredo de Justiça".
É como voto.
Documento eletrônico VDA52140789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: 7339d9c4-cb13-42c0-b09f-09dd2bb19411

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0289704-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.009.317 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15308946020198260278
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J V DA S
ADVOGADO
: FELIPE CONRADO DA SILVA - SP412500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J V DA S
ADVOGADO
: FELIPE CONRADO DA SILVA - SP412500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551130=422101:@
2025/0289704-8 - AREsp 3009317 Petição : 2025/0095103-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:56:29
Código de Controle do Documento: A78C49A9-2854-43A9-9809-90884D18CF46